Tribunal: TJDFT
Processo: 0746154-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO QUE GARANTIA O NEGÓCIO JURÍDICO INADIMPLIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA. ART. 835, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial, em que foi deferida a penhora do veículo do devedor, que servia como garantia da Cédula de Crédito Bancário inadimplida.

2. Os agravantes pedem a atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou penhora de veículo/inclusão de restrições, com pronta suspensão do cumprimento da decisão agravada, com base no art. 1.019, I do e XIII do CPC/2015. Quanto ao mérito, pedem a reforma da decisão agravada.

3. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto a penhora do veículo que serve como garantia do título executado é uma prerrogativa prevista no art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

3.1. Esta Corte tem entendimento de que os bens dados como garantia nos negócios jurídicos, em geral, devem responder com preferência pela dívida executada, mutatis mutantis: “[...]1. Na forma do art. 835, §3o, do CPC, existindo garantia real sobre a obrigação pactuada, deve o imóvel hipotecado responder preferencialmente pela dívida, somente partindo-se para a constrição de outros bens caso reste comprovada a inviabilidade do bem de solver o débito exequendo em prejuízo do credor. Precedentes do STJ e deste TJDFT [...]”. (07079981120208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 31/7/2020).

4. Agravo improvido.